Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705455-30.2024.8.07.0021 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALISON DIONIS BISPO DA SILVA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Nada prover sobre o pedido de ID 75448990, uma vez que foi indeferida a gratuidade de justiça e julgado deserto o recurso, com a consequente condenação do recorrente a pagar as custas e honorários advocatícios, nos termos da lei. A decisão foi confirmada pelo acórdão do agravo interno. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA